Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRATO DE EMPREITADA. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão embargado analisou a provas juntadas ao processo e o depoimento das testemunhas ouvidas e concluiu pela ausência de demonstração de vícios construtivos na empreitada, especialmente em relação à parte elétrica contratada, senão a qualidade própria do tipo de trabalho contratado. Omissão não demonstrada.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(wi)